Tribunal: TJMT
Processo: 1066407-25.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066407-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 201.784.331-87 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

JOSE DIAS DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
APROXIMADAMENTE 8 (OITO) DIAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

“QUANTUM”

INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a consequente interrupção do fornecimento de energia por oito dias, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há três questões em
discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita ou falha na prestação do serviço;

(
ii
) saber se a situação enseja dano moral indenizável
in
re

ipsa
;

(
iii
) saber se o valor da indenização arbitrada deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da
CF/1988.

4. A falha na prestação do serviço restou comprovada por boletim de ocorrência, documentos e ausência de justificativa legítima, com a concessionária não se desincumbindo do ônus da prova.

5. A interrupção do fornecimento de energia por oito dias, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do
STJ.

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, conforme precedentes desta Câmara.

IV
. DISPOSITIVO E
TESE

7. Recurso conhecido e
desprovido.

Tese
s
de
julgamento:

“1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço essencial independe de comprovação específica, sendo caracterizado
in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 793046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.05.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Dias de Oliveira, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.

Da ausência de falha na prestação dos serviços.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

2
9
4276893
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 29
3511859
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
JOSE DIAS DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.Mérito Recursal.

1
.1. D
a ausência de conduta ilícita.
D
a ausência de falha na prestação dos serviços.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por José Dias de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente aduz, em
síntese, que não houve falha na prestação do serviço, alegando que não existem registros de desligamento da unidade consumidora em seus sistemas internos. Argumenta que a interrupção, se ocorreu, teria decorrido de problemas nas instalações internas do consumidor, após o ponto de entrega, excluindo sua responsabilidade. Assevera, ainda, que o dano moral não pode ser presumido e que não há prova do nexo causal.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização para R$ 1.000,00.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, aduzindo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Afirma que a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o CDC, que a interrupção gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
) e que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus da prova.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem
.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes.
(...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se que a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos — dolo ou culpa.

Dessa forma, para ser indenizada, a vítima deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Ao examinar as principais alegações deduzidas no recurso, observa-se que, não obstante a argumentação apresentada pela concessionária e a existência de entendimentos divergentes sobre a matéria, restam evidenciados a atuação direta da prestadora de serviço público essencial — Energisa —, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre ambos. Com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente documentos e depoimentos, é possível afirmar, sem margem para dúvidas, que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, sem justificativa legítima. Ressalte-se, ademais, que consta nos autos declaração expressa de adimplência emitida pela própria concessionária, conforme
ID 293511370.

Além disso, a instrução probatória evidencia que a unidade consumidora do autor ficou privada do fornecimento de energia elétrica por um período contínuo de oito dias — aproximadamente 192 horas ininterruptas —, situação devidamente comprovada por boletim de ocorrência e múltiplos registros de atendimento realizados antes do ajuizamento da demanda.

Verifica-se a completa ausência, nos autos, de documentação técnica
ou de qualquer atuação prévia da concessionária que pudesse demonstrar a existência de excludente de responsabilidade. A alegação de que a falha estaria vinculada às instalações internas do imóvel não se sustenta, por carecer de comprovação técnica adequada, como parecer, vistoria ou laudo formal, encargo que competia à parte apelante.

Ainda, a linha argumentativa da defesa no sentido de que o defeito teria ocorrido após o ponto de entrega, sob exclusiva responsabilidade do consumidor, mostra-se desprovida de respaldo probatório. Nenhum elemento técnico foi apresentado para sustentar tal versão. Pelo contrário, os autos demonstram clara omissão da concessionária, que permaneceu inerte mesmo diante de reiteradas solicitações e registros efetuados pelo consumidor, ora recorrido.

Cumpre
salientar
que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece critérios rigorosos para a suspensão do fornecimento de energia elétrica. De acordo com o artigo 362 da mencionada norma, a concessionária deve encaminhar ao consumidor notificação formal, específica e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, nos casos de interrupção decorrente de inadimplemento. Além disso, caso a interrupção se dê de forma indevida, o prazo máximo para restabelecimento do serviço é de 48 (quarenta e oito) horas.

Vejamos, portanto:

“
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural. § 1º Em caso de suspensão indevida: I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e II - a distribuidora deve creditar ao
consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.
"

Por fim, registre-se que n
o regime de responsabilidade objetiva, não se exige a demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano experimentado pelo consumidor. Admite-se, contudo, que a concessionária afaste sua responsabilidade mediante prova da ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente do usuário — o que, no caso em análise, não se verificou.

Nesse contexto, considerando tanto a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, incumbia à concessionária demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor — encargo processual do qual não se desincumbiu de forma eficaz.

Com efeito, restando comprovada a falha na execução do serviço, impõe-se à concessionária de serviço público o dever de reparar os danos causados ao consumidor em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente quando não demonstrada qualquer causa legítima que justifique a interrupção.

A propósito, a jurisprudência hodierna tem se manifestado no seguinte sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, de modo que deve ser fixado de forma razoável.”
(N.U 1000237-69.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
publicado
no DJE 17/12/2023) (grifo nosso)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Nesse ponto,
a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pela apelada, em razão da interrupção do fornecimento de energia, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável. Sustenta, ainda, que a existência de dano dessa natureza exigiria prova cabal da ilicitude da conduta e da efetiva gravidade do prejuízo experimentado.

Todavia, conforme
exaustivamente
demonstrado, a constatação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária — no caso, a fornecedora de energia elétrica — pelos danos decorrentes, independentemente de comprovação de culpa. Trata-se de
responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, o dano moral é
in
re

ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, sendo imprescindível, hodiernamente, à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura — o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar à conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com a interrupção da energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável à vida cotidiana do cidadão.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
.A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

Outrossim, observa-se que
o
autor/apelad
o
empreendeu diversos esforços no sentido de resolver a controvérsia pela via administrativa, como demonstram os sucessivos protocolos anexados aos
IDs
293511371 e seguintes
. Foram registradas aproximadamente
17 (dezessete) reclamações junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor
da empresa recorrente, nas quais a parte manifestou-se expressamente quanto à interrupção

do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2659956-3
e a demora no reestabelecimento dos serviços
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum indenizatório
”
.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que as considerações aqui expostas, acerca do
quantum
indenizatório,
aplicam-se a este caso em específico
, ante as particularidades registradas no presente feito, conforme o tópico 2.2.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OSCILAÇÃO E I
NTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”

(N.U 1032454-95.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 17/02/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. A interrupção prolongada do fornecimento de energia em zona rural ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, dada a essencialidade do serviço e as peculiaridades do local.

5. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função compensatória e pedagógica. (...)”

(N.U 1001129-32.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025